Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-96.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002274-96.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Ambiental e Urbanístico. Apelação Cível. Ação Civil Pública. Poluição visual. Engenhos publicitários. Poder de polícia. Sentença genérica. Separação dos poderes. Dever de meio. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari em face de sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenou o ente público na obrigação de fazer consistente na retirada e apreensão de engenhos publicitários instalados em desconformidade com a legislação municipal ou desprovidos de alvará, no prazo de 90 dias. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença que não individualiza os engenhos publicitários a serem retirados é nula por violar o preceito da sentença certa estatuído no parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil; (ii) saber se a imposição de obrigações de fazer ao Poder Executivo na hipótese vertente configura violação à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa; e (iii) saber se o exercício do poder de polícia urbanística e ambiental pelos municípios consubstancia obrigação de meio ou de resultado. III. Razões de decidir 3.A imposição de obrigação de fazer genérica, ampla e indeterminada, sem a pormenorizada individualização dos alvos da tutela jurisdicional, vulnera o princípio da congruência e o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tornando a decisão inexequível e maculando a segurança jurídica. 4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da repercussão geral, consolidou a diretriz de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas tem caráter excepcional, condicionando-se à demonstração de omissão estatal injustificada e patente. Comprovada a atuação material do ente municipal por meio de legislação pertinente (Lei 1563 de 2018), certames licitatórios (Concorrência 007 de 2017) e autos de infração, afasta-se a configuração de inércia administrativa, sendo defeso ao Judiciário substituir-se ao gestor público na escolha do ritmo e dos meios empregados na fiscalização. 5.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigação de fiscalização urbanística encerra um dever de meio, e não de resultado absoluto, afigurando-se desarrazoada a exigência judicial de eliminação integral e imediata das irregularidades perpetradas por terceiros em prazo exíguo, sob o risco de engessamento e inviabilização material da própria máquina administrativa. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida em ação civil pública que impõe ao ente municipal obrigação genérica e indeterminada de retirada de engenhos publicitários irregulares sem a devida individualização, por afronta ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A intervenção judicial em políticas públicas ambientais e urbanísticas pressupõe omissão estatal injustificada, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa quanto ao ritmo de fiscalização quando demonstrada a atuação do poder público local, tratando-se o poder de polícia de dever de meio e não de resultado.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 492, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 698 da Repercussão Geral;STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2034509 SP;TJ-BA - Apelação: 03011970620148050229. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8002274-96.2019.8.05.0039, originários da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o Município de Camaçari e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 28 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR